Tribunal: TJDFT
Processo: 0041769-62.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. EFEITOS INFRINGENTES. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento de execução fundada em cédula de crédito rural pignoratício.
2. Em julgamento ao recurso interposto, esta Turma Cível proferiu o Acórdão n. 1739080, por meio do qual, por unanimidade, os embargos de declaração foram parcialmente providos tão somente para sanar a contradição relacionada ao prazo prescricional aplicável à espécie, que é de 3 (três) anos, na forma do art. 60 do Decreto-lei n. 176/67 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, sem efeitos modificativos.
3. Recurso Especial interposto pelas executadas foi provido pelo STJ para cassar o acórdão dos embargos (n. 1739080) e determinar novo julgamento, com enfrentamento expresso da tese de que diligências infrutíferas não interrompem nem suspendem a prescrição.
4. Retorno dos autos para novo julgamento dos embargos de declaração, nos termos da determinação do STJ.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão consistem em definir: (i) se, na execução de cédula de crédito rural pignoratícia, a mera realização de diligências infrutíferas é apta a interromper ou suspender o prazo da prescrição intercorrente; e (ii) se, reconhecida a omissão anteriormente apontada pelo STJ, é caso de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido.
7. O prazo prescricional aplicável à execução de cédula de crédito rural pignoratícia é trienal, conforme o art. 60 do Decreto-Lei no 167/1967, combinado com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.
8. Nos termos do art. 921, III e § 1o, do CPC, a execução foi suspensa por um ano em razão da não localização de bens penhoráveis, iniciando-se o prazo da prescrição intercorrente após o término do período de suspensão, acrescido do lapso suspensivo previsto no art. 3o da Lei n. 14.010/2020.
9. A realização de diligências infrutíferas para localização de bens penhoráveis não interrompe nem suspende o prazo prescricional, por não constituir ato efetivo de satisfação do crédito, sob pena de perpetuação indefinida da execução.
10. Iniciado o prazo de prescrição intercorrente após o período de suspensão previsto no art. 921, § 1o, do CPC, e inexistindo causa interruptiva idônea, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.
11. A correção do vício apontado conduz à alteração do resultado do julgamento, sendo cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
12. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para sanar o vício apontado e reconhecer a prescrição intercorrente. Negado provimento à apelação interposta pelo exequente. Restabelecimento da sentença que extinguiu o feito com fundamento no art. 924, V, do CPC.